Tribunal: TJDFT
Processo: 0730708-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730708-80.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CLAUDIO SALVIANO, CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, ANTONIO CLAUDIO SALVIANO DECISÃO Trata-se de recursos de apelação interpostos por ANTONIO CLAUDIO SALVIANO e CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS contra a sentença exarada sob o ID 68161839, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenar a parte requerida a restituir à parte autora, em dobro, os valores descontados em seu benefício previdenciário, sob a nomenclatura de “Contribuição SINDICATO/COBAP”, desde 2023. Esta e. 8a Turma Cível conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela requerida para julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID 71077066). Após a publicação do acordão, em 28/04/2025, as procuradoras da parte ré, em petitório de ID 71670065, noticiam a renúncia do mandato outorgado pela associação apelante e pugnam pela exclusão de seus cadastros no sistema Pje. Para tanto, acostam comprovante de remessa da aludida notificação por e-mail (ID 71670068) e por Correios (ID 71670069). Esta Relatoria, consoante despacho exarado sob o ID 71689510, determinou a intimação das patronas da associação apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovarem a efetiva comunicação da parte, por meio idôneo, quanto à renúncia do mandato. Em manifestação de ID 72037815, as procuradoras da parte ré acostaram comprovante de envio de e-mail, acompanhado de confirmação de recebimento, bem como correspondência física com Aviso de Recebimento (AR) ao endereço oficial da parte ré. Assim, postularam seu descadastramento do sistema. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, constata-se que as advogadas constituídas pela associação apelante manifestaram a renúncia aos poderes que lhe foram conferidos no processo e comprovaram a notificação da parte constituinte, através da remessa de e-mail para o endereço institucional disponibilizado no sítio eletrônico da associação, acompanhado de confirmação de recebimento (ID 72037815, Pág.2). Também observo que a remessa da comunicação de renúncia por correspondência física, com Aviso de Recebimento (AR), ao endereço oficial da parte ré, está disponível para retirada desde o dia 15/05/2025 (ID 72037815, Pág. 4). Nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Por essa razão, DEFIRO o pedido para determinar à Secretaria da 8a Turma que promova o descadastramento das advogadas no sistema do Pje. Ato contínuo, determino a intimação pessoal, através de Oficial de Justiça, da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a regularização de sua representação processual. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2025 às 12:09:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora